Tribunal: STF
Processo: RHC 232904
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 825.410/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    VALTER DOS SANTOS MARTINS, qualificado à fl. 212, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2016, por volta de 9:30 horas, na Rua "1", 160, Vila Benjamim, nesta cidade e comarca de Capivari, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 “tijolo” de maconha pesando 356,5 gramas, acondicionado em invólucro plástico, e 13 porções de maconha pesando 28 gramas, acondicionadas em trouxinhas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...] entendo inadequada a aplicação da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. E isso porque o réu estava tinha em depósito para o tráfico elevada quantidade de maconha substâncias sabidamente prejudiciais à saúde pública bem como teve o nome citado em interceptação telefônica como sendo traficante com ligação à organização criminosa que atuava na região de Capivari, evidenciando, assim, que efetivamente se conectava ao crime organizado, com divisão de tarefas entre seus integrantes, estando certa sua participação nas tarefas de distribuição e venda de drogas, bem como a dedicação ao crime, fatos que impedem a concessão do benefício, destinado exclusivamente a traficantes eventuais. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu liminarmente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLETOS DE ABSOLVIÇÃO, READEQUAÇÃO PENAL E DO MODO PRIISONAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 O CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. É firme o entendimento desta Corte Superior de ser inadmissível a "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016).



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código Penal, uma vez que a defesa não apontou incongruência alguma nas decisões impugnadas nem trouxe provas novas que autorizassem a desclassificação. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a absolvição do paciente VALTER, ante a fragilidade probatória; subsidiariamente, a redutora (privilégio) e ou redução da pena, abrandamento do regime, fixando menos gravoso, ou seja, aberto ou semiaberto, com substituições. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar as regras para a admissão da Revisão Criminal, a saber: 



    [...] o Tribunal de origem indeferiu liminarmente a revisão criminal por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. 



    [...]



    Como cediço, é firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, os pedidos relacionados à dosimetria da pena já foram enfrentados quando da apreciação do RHC 179.056 (Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/6/2020). Naquele julgamento, a Primeira Turma rechaçou os pleitos nele formulados. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente